Tribunal: TCU
Processo: 006.798/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4806/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.798/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Santos Cabral (XXX.379.785-XX); Caroline Soares dos Santos Oliveira (XXX.006.795-XX); Dayane Patricia Miranda de Souza (XXX.035.346-XX); Gustavo Almeida Teixeira (XXX.696.915-XX); Isaura Sales Xavier (XXX.125.605-XX); Naiana Flavia Leao Rego (XXX.758.695-XX); Paula Nascimento Santana (XXX.518.705-XX); Roque dos Santos Junior (XXX.041.505-XX); Ruan Felipe Vieira Oliveira (XXX.005.635-XX); Valcilene de Oliveira da Luz (XXX.385.405-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.